Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Cálculo.
Para o cálculo do prazo de prescrição da pretensão executória, em caso de fuga do apenado, considera-se o prazo prescricional com base no remanescente de pena a ser cumprida, computados eventuais dias remidos. Agravo não provido.